Tribunal: TCU
Processo: 029.291/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11636/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, e em adotar a medida a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.291/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adauto Barreto (XXX.756.507-XX); Alberto Carlos Almeida Vito (XXX.459.471-XX); Luis Carlos Oliveira da Silva (XXX.526.312-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Marinha do Brasil que acompanhe os processos judiciais dos interessados do presente processo e, caso haja decisão final contra o interesse dos beneficiários, realize a adequação dos proventos de reforma à tal decisão.